Tribunal: TJSP
Processo: 2307981-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Citação recebida por pessoa responsável pela portaria de condomínio, sem oposição -Aplicação do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil - Citação válida - Ausente nulidade - Pretensão à suspensão do processo com base em prejudicialidade externa - Não reconhecimento - Possibilidade de prosseguimento do feito – Decisão mantida.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Citação recebida por pessoa responsável pela portaria de condomínio, sem oposição -Aplicação do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil - Citação válida - Ausente nulidade - Pretensão à suspensão do processo com base em prejudicialidade externa - Não reconhecimento - Possibilidade de prosseguimento do feito – Decisão mantida.

Agravo não provido.